Tribunal: TJMT
Processo: 1042374-73.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042374-73.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ALINE SEBASTIANA DE MORAES - CPF: 722.610.561-68 (EMBARGADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), RUBENS SALES DE BRITO - CPF: 864.906.991-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO: ALINE SEBASTIANA DE MORAES, RUBENS SALES DE BRITO

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EQUOTERAPIA. OMISSÃO E
ERRO MATERIAL
. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que, ao analisar o Recurso de Apelação, deu parcial provimento ao recurso da Embargante para reduzir o valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e
erro material
no acórdão embargado ao tratar da obrigatoriedade de cobertura de
Equoterapia
das teses defensivas apresentadas pela Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado foi claro ao abordar as diretrizes estabelecidas pela ANS e a jurisprudência sobre a obrigatoriedade de cobertura de
Equoterapia
para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Verificou-se que as teses defensivas levantadas pela Embargante foram devidamente enfrentadas, não havendo omissão ou contradição a serem supridas.

Os Embargos de Declaração não são meio
adequado
para rediscutir matéria já decidida, salvo nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se configura no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração só é cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para rediscutir matéria já decidida. Inexistindo tais vícios, impõe-se a rejeição dos embargos."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 20/02/2024; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1041892-15.2019.8.26.0224, Rel. Des. José Carlo
s Ferreira Alves, j. 08/09/2021;

TJMT, Agravo de Instrumento
1013589-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado
pelo

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação

n.
1042374-73.2021.8.11.0041
, que
deu parcial
provimento ao recurso
interposto pela Embargante
a fim de minorar o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A
parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de
omissão

e contradição
sobre as seguintes teses:

Inobservância do
colegiado
quanto
as teses defensivas
apresentadas
, em especial ao fato de que o tratamento por
E
quoterapia

não está incluído no
rol de cobertura obrigatória
, bem como em suas hipóteses de exceção
;

Aduz que
incorreu em erro material o Acórdão pela adoção de premissa fática equivocada, já que argumentou que a RN 539/2022 teria o condão de obrigar a Embargante a fornecer a
Equoterapia
, quando a própria Agência Nacional de Saúde já esclareceu que a sua Resolução Normativa 539/2022 não alcança a EQUOTERAPIA.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeito
infr
ingente

e reformar a decisão embargada
e prover
integralmente
o
Recurso de Apelação
.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar
contrarrazões
, conforme certidão de ID.
233292150
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO: ALINE SEBASTIANA DE MORAES, RUBENS SALES DE BRITO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado
pelo

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
1042374-73.2021.8.11.0041
, que
deu parcial provimento ao recurso interposto pela Embargante
a fim de minorar o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
, contra sentença id. 217617704
proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que julgou procedente os pedidos iniciais, tornando definitiva a tutela de urgência concedida anteriormente, bem como, condenou a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais.

A apelada inicialmente propôs ação contra a UNIMED CUIABÁ buscando compelir a apelante a fornecer tratamento multidisciplinar, incluindo terapia ocupacional com estimulação diversa, fisioterapia com
bobath
avançado e
equoterapia
. Ocorre que, a parte apelante argumentou que tais tratamentos não estão contemplados no Rol da ANS e, portanto, não possuem cobertura contratual, resultando na negação da autorização para realização
dos mesmos
.

Em suas razões recursais, alega que a sentença deve ser reformada, uma vez que não há ilicitude ao negar tratamento que não está inserido no rol da ANS com base na lei 9.656/98 e na clausula contratual vigente entre as partes, defendendo que a
Equoterapia
não possui cobertura contratual, pois, se trata de terapia alternativa, experimental, sem comprovação de eficácia e de profissional fora do âmbito de abrangência do plano (clínica/ambulatorial), portanto, não passível de cobertura pelos planos de saúde, conforme PARECER nº 25 emitido pela ANS.

Ainda, sustenta que o pleito de indenização por danos morais não merece prosperar, eis que a Apelante não autorizou o tratamento solicitado pela Apelada ante a inexistência de obrigatoriedade de cobertura.

Pois bem.

OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR O TRATAMENTO.

A priori, a parte apelante alega que não há cobertura para “
Equoterapia
”, pois, não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS atualmente em vigor.

Ocorre que, em virtude das recentes diretrizes pertinentes ao caso, estabelecidas pela Resolução ANS nº 469, não há embasamento legal que justifique a restrição de cobertura imposta pela parte ré/agravante às sessões de tratamento recomendadas para o paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Sobre a temática recursal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura a terapias pelo método ABA prescritas à parte autora sob o argumento de que há expressa exclusão contratual por não estar incluído no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS – Abusividade – (...). Ademais, Resolução da ANS nº 469/2021 que alterou a Resolução ANS nº 465/2021 para ampliar o alcance de decisões judiciais sobre Transtorno do Espectro Autista, para que pacientes de todo o País passem a ter direito a número ilimitado de sessões para tratamento de autismo – Dano moral cabível no caso concreto – Apelo do autor provido, desprovido o apelo da requerida.

(TJSP - 2ª Câmara de Direito Privado - Apelação Cível 1041892-15.2019.8.26.0224 – Rel. Des. JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES – Julgamento em 08/09/2021)

Vale ressaltar, que, em 24/06/2022, foi publicada a Resolução Normativa 539/2022 da ANS, que tornou obrigatória a cobertura, pelas operadoras de planos de saúde, de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento, mediante atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente (art. 6º, § 4º, da Resolução Normativa 465/2021). Vejamos.

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento,
referenciamento
, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

(...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. (Incluído pela RN nº 539, 23/06/2022)

Ainda, quanto a
equoterapia
há entendimento consolidado que respalda o método de tratamento, desde que orientado pelo médico. Veja-se.

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 14/12/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/05/2022 e concluso ao gabinete em 20/01/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e sobre a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde cobrir as sessões de
equoterapia
prescritas pelo médico assistente para o beneficiário portador de paralisia cerebral. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, e 489, § 1°, IV, do CPC/15. 4. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no
EREsp
1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado. 5. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento. 6. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a
equoterapia
como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica. 7. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a
equoterapia
método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia
cerebral. 8. Hipótese em que o beneficiário, portador de paralisia cerebral, faz jus à cobertura das sessões de
equoterapia
prescritas pelo médico assistente para seu tratamento. 9. Recurso especial conhecido e desprovido.

A psicopedagogia, a
equoterapia
e a musicoterapia são de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro
autista.STJ
. 3ª Turma.
REsp
2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, julgado em 20/2/2024 (Info 802).

Ademais, é pertinente considerar que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é o profissional mais apto a recomendar a terapia mais adequada para o caso específico. Nesse contexto, é
irrazoável
negar à segurada o acesso à técnica mais apropriada ao seu quadro, sendo injustificável negar à solicitante o acesso ao tratamento e aos materiais necessários, especialmente quando os motivos que fundamentam a escolha de uma técnica específica foram devidamente demonstrados.

Conforme o entendimento prévio e considerando que já
fora
devidamente comprovado a obrigação em questão, não se justifica a reforma da sentença pleiteada, uma vez que não há base para a continuidade do processo sob tal premissa. Cabe novamente ressaltar que, segundo as normativas pertinentes e a jurisprudência consolidada, o banco em questão possui, sim, obrigações a serem cumpridas conforme as leis e os contratos vigentes.

Ressalto que quando se trata do direito à VIDA/SAÚDE, um bem de valor inestimável, a prontidão na resposta é
requisito
para sua validade, não estando sujeita, portanto, a demoras de natureza burocrática ou financeira, visto que, não pode ser subjugado a qualquer interesse patrimonial defendido pelas Operadoras de Planos de Saúde, segundo o direito fundamental da criança.

Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CUSTEIO DO TRATAMENTO SEM LIMITAÇÃO DE SESSÕES – RESOLUÇÃO ANS Nº 469/2021 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA
PARA O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ANS editou a Resolução nº 469, publicada na edição nº 129 do Diário Oficial da União, datada de 12.07.2021, onde fez constar a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, prevendo, inclusive, em relação ao tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”, e, de igual modo, em relação ao psicólogo e terapeuta ocupacional, “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)” - Anexo II da recentíssima Resolução nº 469, de 09.07.2021. 2. A partir das novas diretrizes pertinentes ao caso, trazidas pela recentíssima Resolução ANS nº 469, não há respaldo legal que dê amparo a negativa de custeio pela operadora de plano de saúde suplementar de todas as sessões de tratamento indicadas ao paciente portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) (TJMT 10098262120218110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado
).”
(N.U 1019925-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 14/03/2022) (grifo nosso).

Portanto, descartada a argumentação de ausência de obrigação por parte do plano de saúde quanto ao acesso à técnica terapêutica adequada, mantenho o prosseguimento das demais demandas pleiteadas pela parte Apelante.

QUANTO AO DANO MORAL

No que toca ao dano moral, não se pode considerar o ocorrido como mero aborrecimento. Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a recusa de cobertura em situações de
urgência ou emergência é ilícita, e pode configurar dano moral, considerando a aflição e angústia causadas ao beneficiário pela negativa de atendimento.

Para corroborar o entendimento, cito julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para
situações de emergência
. Precedentes. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte.

2. O entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual. Aplicação da Súmula 83/STJ.

3. Constatado que a agravante se utiliza do presente recurso para inaugurar o debate de questão não arguida por ocasião da interposição do recurso especial, é caso de incidência do instituto da preclusão
consumativa
, ante a evidente inovação recursal.

4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

5. Agravo interno desprovido. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1396523/DF. Rel. Des. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
. 3.ª Turma. Julgado em 01/04/2019. Publicado no
DJe
em 09/04/2019). (
grifo
nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. DANOS MORAIS.

1. Ação de obrigação de fazer em razão da negativa de internação hospitalar de emergência.

2. O período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado.

3. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário Precedentes.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial desprovido. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1326316/DF. Rel. Des. Ministra Nancy
Andrighi
. 3.ª Turma. Julgado em 22/10/2018. Publicado no
DJe
em 25/10/2018)
[Grifo
nosso]

No que concerne à quantificação da reparação, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta da Ré.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho, conforme cito:

[...] Creio
que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. ((in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105)

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, entendo que o valor anteriormente arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
encontra-se
em desarmonia com o
principio
da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação.

Sendo assim, minoro para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC;

Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de minorar o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face da ora apelante, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como
voto.
“

OMISSÃO E ERRO MATERIAL

A parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de omissão, uma vez que
o colegiado teria deixado de se manifestar
quanto as teses defensivas
apresentadas
, em especial ao fato de que o tratamento por
Equoterapia
não está incluído no rol de cobertura obrigatória, bem como em suas hipóteses de exceção;

Aduz que incorreu em erro material o Acórdão pela adoção de premissa fática equivocada, já que argumentou que a RN 539/2022 teria o condão de obrigar a Embargante a fornecer a
Equoterapia
, quando a própria Agência Nacional de Saúde já esclareceu que a sua Resolução Normativa 539/2022 não alcança a EQUOTERAPIA.

Entretanto, revisitando o acórdão, não identifico tais vícios, uma vez que as teses acima foram suficientemente enfrentadas. Vejamos alguns trechos:

“
Ocorre que, em virtude das recentes diretrizes pertinentes ao caso, estabelecidas pela Resolução ANS nº 469, não há embasamento legal que justifique a restrição de cobertura imposta pela parte ré/agravante às sessões de tratamento recomendadas para o paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Sobre a temática recursal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura a terapias pelo método ABA prescritas à parte autora sob o argumento de que há expressa exclusão contratual por não estar incluído no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS – Abusividade – (...). Ademais, Resolução da ANS nº 469/2021 que alterou a Resolução ANS nº 465/2021 para ampliar o alcance de decisões judiciais sobre Transtorno do Espectro Autista, para que pacientes de todo o País passem a ter direito a número ilimitado de sessões para tratamento de autismo – Dano moral cabível no caso concreto – Apelo do autor provido, desprovido o apelo da requerida.

(TJSP - 2ª Câmara de Direito Privado - Apelação Cível 1041892-15.2019.8.26.0224 – Rel. Des. JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES – Julgamento em 08/09/2021)

Vale ressaltar, que, em 24/06/2022, foi publicada a Resolução Normativa 539/2022 da ANS, que tornou obrigatória a cobertura, pelas operadoras de planos de saúde, de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento, mediante atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente (art. 6º, § 4º, da Resolução Normativa 465/2021)
. Vejamos.

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento,
referenciamento
, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

(...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. (Incluído pela RN nº 539, 23/06/
2022
)

[...]
”

Verifica-se que a matéria foi suficientemente enfrentada, não havendo que se falar em omissão ou erro material.

Além disso, apenas a título de acrescentar o conhecimento aplicado no acórdão, trago abaixo uma jurisprudência desta câmara julgadora que, apreciando o mesmo tema, ressaltou a obrigatoriedade da cobertura até mesmo para
tratamento de
Equoterapia
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - PLANO DE SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (
TEA
) –
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR (FONODIOLOGA, PSICOPEDAGOGA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA,
EQUOTERAPIA
) – COBERTURA OBRIGATÓRIA (RN nº 539/2022 ANS E JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar ampliou a cobertura para
tratamento
de transtornos globais do desenvolvimento, de modo assegurar a
obrigatoriedade
do plano de saúde de custear qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para
tratamento
do paciente diagnosticado com transtorno de desenvolvimento.

No tocante à
equoterapia
, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que: "Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a
equoterapia
como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica (
REsp
n. 2.049.092/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 14/4/2023),
como ocorreu no caso posto.

(N.U 1013589-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo se falar em omissão
ou
erro material

quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a
s partes
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024